Tribunal: TJDFT
Processo: 0714716-61.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. IMÓVEL IRREGULAR. CESSÃO DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EXERCÍCIO DA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. BEM OCUPADO POR TERCEIRO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES.
1. A repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação – princípio da dialeticidade – caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. Precedentes.
2. Não há se falar em manutenção do contrato, quando a parte cedente aliena os direitos sobre o imóvel que não se encontra livre e desimpedido para o exercício da posse pelo cessionário, caracterizando-se verdadeiro descumprimento contratual que enseja a rescisão do acordo.
3. Recurso conhecido e desprovido.